Tribunal: TJDFT
Processo: 0016323-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016323-72.2004.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: PAULO TADEU VALE DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESPACHO Nas petições de ID no 53621566 e 53258181, as recorrentes informam não possuir interesse no processamento dos recursos constitucionais interpostos, em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, não conheço dos recursos de ID no 41170230, 40736548 e 40736542, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010